Tribunal: TJMT
Processo: 0014588-69.2013.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014588-69.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 345.586.161-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 304.053.941-87 (APELANTE), ANA MARIA DIAS MIRANDA - CPF: 559.348.701-49 (APELANTE), SIDINALVA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 513.779.341-87 (APELANTE), MERENCIANA CONSTANTE DUARTE - CPF: 921.573.941-68 (APELANTE), ELIUDE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 109.776.048-02 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUBSÍDIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO SALARIAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidores públicos municipais contra a sentença que extinguiu a liquidação de sentença por entender que não houve defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos para URV, conforme a Lei n. 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão salarial dos servidores, conforme a Lei n. 8.880/1994, resultou em perda salarial e se há necessidade de nova perícia contábil para apurar eventuais perdas.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial apontou que não houve perda salarial significativa com a conversão para URV, e que os reajustes municipais posteriores cobriram qualquer defasagem alegada.

4. Não há vícios no laudo pericial capaz de justificar a realização de nova perícia, sendo que a sentença recorrida observou corretamente as normas aplicáveis e os elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"Não havendo comprovação de perda salarial pela conversão de vencimentos para URV, é incabível nova perícia contábil."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; Lei n. 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 0005914-68.2014.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA
e outros
, visando a reforma da sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Subsídios
, em faze

de
Liquidação de Sentença
, ajuizada
contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
. A referida sentença extinguiu a liquidação por entender que os servidores não demonstraram defasagem salarial decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), não houve condenação em honorários advocatícios nos termos do §1o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformados, os
apelantes sustentam que a sentença proferida merece reforma, alegando que a metodologia utilizada pelo perito desconsiderou fatores essenciais à correta aplicação da Lei n. 8.880/1994, especialmente no que diz respeito à conversão dos salários em URV e à apuração de eventuais perdas.

Os apelantes destacam que, em ação coletiva idêntica, houve laudo pericial favorável aos servidores, nesse contexto, impugnam o resultado da perícia realizada nestes autos, defendendo que o laudo apresentado é contraditório.

Por fim, requerem a anulação da sentença e a realização de nova perícia contábil, preferencialmente por empresa especializada, para apurar corretamente as perdas salariais decorrentes da conversão da moeda

.

Nas contrarrazões, o Município de Rondonópolis sustenta a inexistência de defasagem na remuneração dos apelantes e pleiteia pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA
e outros
contra a sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Subsídios
, em faze

de
Liquidação de Sentença
, que extinguiu a liquidação por entender que os servidores não demonstraram defasagem salarial decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV).

Os apelantes alegam que a sentença merece reforma por diversos equívocos tanto na interpretação da Lei n. 8.880/1994 quanto na condução da perícia contábil, que apontou inexistência de defasagem salarial. Em suas razões recursais, defendem que as normas municipais invocadas pelo juízo de origem para justificar a extinção da liquidação não suprimiram corretamente as perdas salariais, havendo clara violação à coisa julgada.

Pois bem.

A controvérsia central reside na correta aplicação da Lei n. 8.880/1994, que disciplinou a conversão da moeda para URV e a eventual perda salarial decorrente dessa conversão.

Dessa forma, após detida análise do laudo pericial
, verifica-se que não há omissão ou inexatidão apta a ensejar a realização de nova perícia, porque houve a análise da ocorrência (ou não)
d
o acréscimo salarial no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) decorrente da perda ocorrida pela conversão do cruzeiro real para URV
,
o que é suficiente para o deslinde da demanda.

Destaca-se ainda, que, o perito, após minucioso estudo do caso, respondeu de forma conclusiva tanto o laudo pericial quanto as questões apresentados pelo juízo, vejamos
:

“
5. CONCLUSÃO

O quanto constatado por este perito, pode ser assim resumido: -
O Exequente não faz jus à perda salarial no percentual de 11,98% determinada no Recurso Extraordinário 561836 do Supremo tribunal Federal de relatoria do Sr. Min. Luiz Fux, em virtude desse percentual ter sido para os servidores do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público Federal e do Poder Legislativo Federal
, que o pagamento de suas remunerações ocorreram antes do fim do mês, por volta do dia 20, referente aos meses de Novembro de 1.993 a Fevereiro de 1994;

- As Leis 2.159 e 2.171 de Maio de 1994 do Município de Rondonópolis – MT deu um reajuste no percentual de 11,92% (Onze Vírgula noventa e dois por cento). Posteriormente com as Leis 2.200, 2.221 e 2.279, todas do ano de 1994, o salário da Exequente foi reajustado em 29,34% (Vinte e Nove Vírgula Trinta e Quatro por Cento). Totalizando assim no ano de 1994 um reajuste de 41,26% (Quarenta e Um Vírgula Vinte e Seis por cento).

-
Houve o reajuste de 20% (vinte por cento) conforme a Lei No 3.223 em 21 de Março de 2000 nos meses de março a julho de 2000, incorporando o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa a oito por cento) buscado pelas exequentes e a partir da competência de Julho de 2000 os Exequentes começaram a receber um salário reestruturado
, inclusive financeiramente, por força da Lei No 3.223/2000 e Lei No 3.247/2000 que tratou da estruturação do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT e um novo sistema remuneratório foi estabelecido nos Artigos 54 ao 61 que passaria a vigorar a partir do mês de Julho de 2000, onde ficou expressamente estabelecidos novos padrões de vencimentos conforme seu Art. 57, §§ 1o e 2o.”

“2. RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUIZO

1) Com base nos documentos apresentados pelo município (acima mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei Municipal no 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo pericial?

Resposta

A perícia não encontrou defasagem
.”

A presunção de veracidade e legitimidade do laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo e imparcial, não pode ser afastada pelo simples inconformismo da parte com o resultado desfavorável. Não se identificou, ao longo do processo, qualquer impugnação à idoneidade técnica ou à qualificação do perito, tampouco irregularidade capaz de comprometer o conteúdo do laudo.

Nesse sentido:

- O laudo pericial que responde a todas as questões necessárias ao julgamento da lide e foi assinado por médico habilitado, possui plena validade. - O inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar a realização de nova perícia, nem mesmo a prestação de esclarecimentos pelo perito.
(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.023396-3/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da sumula em 30/06/2020).

Ademais, não houve impugnação a respeito da qualificação técnica, idoneidade ou mesmo competência do profissional em questão.

A irresignação do autor surgiu apenas após a elaboração do laudo pericial, ocasião em que restou aparente a conclusão técnica desfavorável às pretensões autorais.

Insta salientar que, os apelantes, ao serem intimados para se manifestarem sobre o laudo pericial, deixaram transcorrer o prazo sem oferecer qualquer impugnação, conforme certidão constante nos autos (ID 183480120)

Nesse contexto, ante a inexistência de quaisquer vícios ou irregularidades que comprometam o laudo pericial, sua anulação e o retorno dos autos à instância originária para a realização de nova perícia mostra-se incabível.

Nesse sentido, entende este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda salarial, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.o 8.880/1994.

2. Realizada a perícia contábil e, tendo o perito demonstrado a ausência de perda salarial decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

(TJ-MT - AC: 00059146820148110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem que extinguiu a liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024